Tribunal: TJDFT
Processo: 0744819-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0744819-09.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OAS EMPREENDIMENTOS S/A AGRAVADO: LUIZ ERNESTO BORGES DE MOURAO SA REPRESENTANTE LEGAL: PEDRO HENRIQUE COSTODIO RODRIGUES D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença – Recuperação Judicial da Executada – Classificação do Crédito – Natureza Extraconcursal – Fato Gerador Posterior à Abertura da Recuperação Judicial – Efeito Suspensivo Indeferido. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de Decisão por meio da qual foi reconhecida a natureza extraconcursal dos créditos executados, porquanto o fato gerador ocorreu após a abertura da recuperação judicial. Isso feito, foi determinada a remessa dos autos à contadoria. Em suas razões recursais, a empresa agravada pede a reforma da Decisão, sob alegação de que todas as dívidas com data anterior ao deferimento do processamento da recuperação judicial deverão ser pagas nos termos do plano de novação, devendo ser obstada qualquer tipo de ato constritivo realizado fora do programa. Afirma que a diferença na classificação das verbas é capaz de influenciar nos cálculos a serem elaborados pela contadoria, ponto no qual se verifica a urgência do pedido. Pois bem. De início, pontuo que intimei o recorrente para se manifestar sobre a tempestividade do recurso, considerando que a decisão recorrida foi proferida pelo Juízo a quo em 16/09/2023. O recorrente apresentou resposta ao ID 52972926, afirmando que a decisão não foi publicada, de maneira que a ciência só ocorreu no momento da intimação para se manifestar sobre os cálculos elaborados pela contadoria. Em breve consulta, verifiquei não ter sido publicada a decisão em tema, de maneira que o recorrente só teve ciência do seu conteúdo em 27/09/2023. Nesses termos, reputo tempestivo o recurso. Passo à análise do pedido de concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não entendo presentes os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado, porquanto ausente a probabilidade de direito. Ao julgar a Tese 1.051, o Superior Tribunal de Justiça determinou que “Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador.”. No caso concreto, o processo de origem consiste em Cumprimento de Sentença, para executar a obrigação de pagar todos os débitos decorrentes de inadimplemento contratual. A questão de fundo da fase de conhecimento tinha por objeto um contrato de compra e venda de imóvel, firmado entre as partes em maio de 2013. Segundo o pacto firmado, a data prevista para a entrega do bem era 31/08/2016. Como o imóvel não foi entregue na data prevista, esse é o marco temporal para o inadimplemento do contrato. Vale dizer, a data do fato gerador do dever de indenizar não é o dia em que o contrato foi assinado, mas sim o dia no qual foi descumprido. Ocorre que a recuperação judicial da executada foi aberta em 01/04/2015. Sendo assim, a data do fato gerador é posterior à data do procedimento de recuperação da empresa. A toda evidência, não existe probabilidade de provimento do recurso, porquanto mostra-se correta a classificação do crédito como extra concursal, à luz da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar a tese 1.051. No mesmo sentido, já se manifestou esse Tribunal: “APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. TEMA No 1.051/STJ. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. JUÍZO CONCURSAL. FATO GERADOR. POSTERIOR AO PEDIDO. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. 1. A inovação de tese jurídica em sede de apelação não é admitida, por configurar supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição 2. De acordo com o STJ, ao julgar o Tema no 1.051, sob a sistemática dos recursos repetitivos, "para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador". 3. Se o fato gerador dos valores cobrados for posterior ao pedido de recuperação judicial, o crédito não se submete ao juízo universal. 4. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.” (Acórdão 1705824, 07162980420218070007, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2023, publicado no DJE: 2/6/2023.) Diante do exposto, INDEFIRO a concessão do efeito suspensivo e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. Intimem-se o Agravado. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator